Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012315-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSILENE ANDRADE SILVA - CPF: 362.991.971-53 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE APENAS AOS VALORES DEVIDOS ANTERIORES Á 12.09.2014 - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – PREENCHIMENTO PARA CLASSE B – AUSÊNCIA INTERSTICIO TEMPORAL PARA ENQUANDRAMENTO NA CLASSE C – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS ADIMPLIDOS COM CORREÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A pretensão da apelante anterior a 12/09/2014, considerando ter ultrapassados os 05 (cinco) anos, contados de forma decrescente do ajuizamento da ação 12/09/2019, resta prescrita, de acordo com redação do artigo 1.° do Decreto no 20.910/32.

A Lei Municipal n. 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Assim, em que pesa a servidora requerente, ora apelante, tenha cumprido os requisitos do art. 34, I da referida Lei, para seu enquadramento na classe C, conforme pleiteado, a Lei também é categórica ao vincular a promoção horizontal de classe, além da obediência à titulação exigida, com o interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, bem como de 03 (três) anos da Classe B para C.

Desta feita, com os títulos obtidos e o interstício de mais de 03 anos cumpridos na classe A, a apelante possui o direito adquirido a progressão para a classe B na sua carreira, considerando ainda que, para que esta fosse enquadrada na classe C, precisaria cumprir o interstício temporal de pelo menos 03 anos na classe B, conforme prevê a Lei municipal.

O Município de Várzea Grande deve enquadrar a servidora na classe B, desde o momento em que esta cumpriu os requisitos para tal elevação, isto é, desde 26 de abril de 2011, devendo ainda, restituir as diferenças dos salários pagos a menor, e das verbas correspondentes ao seu devido enquadramento, desde 12 de setembro de 2014, considerando o prazo prescricional quinquenal, conforme anteriormente mencionado.

Não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILENE ANDRADE SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c Indenização de Danos Materiais n. 1012315-93.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o processo administrativo ainda perdurava no momento da postulação da presente ação, e que o prazo prescricional veio suspenso desde o momento em que a apelante requereu o direito administrativamente.

Assevera em síntese, que possui o direito ao reenquadramento para a CLASSE C, pois a mesma preencheu todos os requisitos necessários, conforme estabelecido nas Leis 3.506/2010 e 3.507/2010.

Aduz que, até a data do ajuizamento da ação (conforme fichas financeiras e holerites), a servidora permanece enquadrada como fisioterapeuta/classe A, recebendo como salário base o valor de R$ 2.157,31 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).

Assegura que, a própria administração reconheceu o direito da Apelante de elevação de nível para CLASSE C desde 26 de abril de 2011, conforme parecer final do Processo 31920/2011 - este informa que a comissão manifesta parecer favorável à aprovação do enquadramento.

Alega ainda que, ao analisar a narrativa dos fatos, é perceptível de modo objetivo um claro e determinado dano à honra objetiva da apelante, pois o fato se constituiu de notória publicidade, incorrendo em danos materiais e morais, e não pelo fato em si, mas também pelo longevo período de duração do processo administrativo (sem resolução prática).

Nestas razões, requer a reforma do entendimento proferido pelo juízo a quo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões do Município.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador JOSÉ ZUQUETI entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 191941668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILENE ANDRADE SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c Indenização de Danos Materiais n. 1012315-93.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que ROSILENE ANDRADE SILVA, propôs a presente “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 12/07/1994, exercendo o cargo de Fisioterapeuta, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento na classe C.

Relata que em 26/04/2011 requereu administrativamente o seu reenquadramento para a classe C, conforme tempo de serviço e nível escolar e comprovação de especialização, porém não obteve o seu reenquadramento funcional.

Requer a condenação do réu a proceder à sua progressão para a Classe C, bem como a pagar diferenças salariais correspondentes desde o pedido administrativo, bem como indenização por danos morais, ante a inercia do Município.

Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente, o pedido, aduzindo a prescrição quinquenal do pedido principal, assim julgando improcedente o pedido indenizatório acessório.

Da sentença, a parte Autora interpôs o presente Apelo.

Primeiramente, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e suscitada na sentença atacada, o decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, regulamenta a prescrição do pretenso direito da Requerente e fixou o lapso temporal em 05 (cinco) anos, anteriores à interposição da demanda, estando prescritas as pretensões pretéritas.

Além disso, o prazo prescricional, que estava interrompido, voltou a correr a partir do último ato do processo administrativo, em 13 de setembro de 2013 - ID - 190504752, p. 15, conforme prevê o disposto no artigo 9o, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, que diz:

Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Portanto, a pretensão da apelante anterior a 12/09/2014, considerando ter ultrapassados os 05 (cinco) anos, contados de forma decrescente do ajuizamento da ação 12/09/2019, resta prescrita, de acordo com redação do artigo 1.° do Decreto no 20.910/32.

No entanto, deve ser analisado o direito da requerente, referente ao pedido de enquadramento e seus acessórios, bem como das verbas não prescritas.

Pois bem.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.507/2010, posteriormente alterada pela Lei 4.293/2017, estabelece que as regras de progressão de classe, relativo ao interstício temporal, deve ser na forma dos artigos 32, 33 e 34 in litteris:

“Art. 32.
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;
I - os interstícios da Classe A para a Classe B será de 3 (três) anos e de 2 (dois em 2 (dois) anos para as classes subsequentes. (Redação dada pela Lei Complementar no
3651
/2011)

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B
, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar no
4293
/2017)

II - a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 33.
O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Art. 34.
São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, ou Título de Mestrado ou Doutorado ou outra Graduação.

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe D: Uma Pós-Graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar no
4293
/2017)”

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, além de outros requisitos, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Apelante, constata-se, dos autos, que seu ingresso no serviço público se deu em 12 de julho de 1994, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço quando da propositura da ação em 12 de setembro de 2019 (id. 190504751).

Isso porque, em 26 de abril de 2011, requereu junto a Prefeitura pedido de Elevação de nível e classe que originou Processo N o 31920/11, no entanto, o processo tramitou até 09 de setembro de 2013, quando houve decisão administrativa de que a servidora faz jus ao enquadramento conforme Lei 3506/2010 e 3507/2010, medida essa não efetivada até presente momento.

Sendo que, conforme alegado pela apelante, até a presente data a servidora permanece enquadrada como fisioterapeuta , classe A e recebendo como salário base o valor de R$ 2.157,31 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).

A apelante aduz que, a própria administração já reconheceu direito da servidora de Elevação de nível para CLASSE C, desde 26 de abril de 2011, conforme parecer final do Processo 31920/11 no qual informa que a Comissão manifesta favoravelmente à aprovação do enquadramento.

Acontece que, a apelante não trouxe nos autos documentação comprobatória do salário que vem percebendo – holerites e ficha financeira, assim como trouxe no id. 190504752 apenas parte do parecer do seu pedido administrativo de enquadramento.

Por outro lado, em contestação o Município aduziu que o processo administrativo no 31920/2011, NÃO LHE CONCEDEU O DIREITO A PROGRESSÃO PARA A CLASSE “C”, COMO AFIRMA EM SUA INICIAL, E SIM PARA A CLASSE “B”, no entanto trouxe também apenas parte do parecer administrativo.

Outro ponto a ser observado é que o parecer trazido pela requerente é do ano de 2012, enquanto o juntado pela administração pública é do ano de 2013.

Por outro lado, no extrato da vida funcional da servidora id. 190504751, juntado na inicial consta que esta solicitou seu enquadramento conforme processo no 206433/2013 em 05.11.2013, aguardando portaria.

Tem-se que mesmo com as considerações acima apontadas, e com a ambiguidade das informações trazidas aos autos, deve ser analisado o pedido de enquadramento na forma da Lei Municipal n. 3.507/2010.

Assim, em que pesa a servidora requerente, ora apelante, tenha cumprido os requisitos do art. 34, I da referida Lei, para seu enquadramento na classe C, conforme pleiteado, a Lei também é categórica ao vincular a promoção horizontal de classe, além da obediência à titulação exigida, o interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, bem como de 03 (três) anos da Classe B para C.

Desta feita, com os títulos obtidos e o interstício de mais de 03 anos cumpridos na classe A, a apelante possui o direito adquirido a progressão para a classe B na sua carreira, considerando ainda que, para que esta fosse enquadrada na classe C, precisaria cumprir o interstício temporal de pelo menos 03 anos na classe B, conforme prevê a Lei municipal.

Portanto, deve ser reconhecido o direito à promoção funcional da apelante a classe B, desde o cumprimento dos pré-requisitos para elevação de classe (26/04/2011), observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2.010, são eles:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Além do interstício temporal de 03 anos na classe A.

O Município de Várzea Grande deve enquadrar a servidora na classe B, desde o momento em que esta cumpriu os requisitos para tal elevação, isto é, desde 26 de abril de 2011, devendo ainda, restituir as diferenças dos salários pagos a menor, e das verbas correspondentes ao seu devido enquadramento, desde 12 de setembro de 2014, considerando o prazo prescricional quinquenal, conforme anteriormente mencionado.

Nesse sentido:

EMENTA:

ENQUADRAMENTO – ELEVAÇÃO DE NIVEL – CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL – DIFERENÇA SALARIAL – OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reenquadramento deve ser realizado sempre que o servidor completar o requisito temporal, sendo que, o pagamento das diferenças respectivas, deve respeitar a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, sob pena de enriquecimento ilícito.

(N.U 1033962-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)

Por outro lado, no que tange ao pleito de danos morais, da análise dos autos não há qualquer indício de que o descumprimento por parte do ente municipal tenha gerado lesão à personalidade da apelante, máxime a parte substancial da renda, que quando quitadas serão com as devidas correções e atualizações de valores.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL

–

RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME.

1.

Demonstrada a hipossuficiência financeira, compete o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

2.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido ao procedimento de avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

3.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não importa em dano moral.

4.

Se a parte autora logrou êxito no reconhecimento do seu direito de progressão vertical e horizontal, bem ainda o pagamento das diferenças salariais delas decorrentes, inclusive de forma retroativa, mote para o ajuizamento da lide, não há falar em sucumbência mínima do ente público a isentá-lo do ônus sucumbencial.

5.

Consectários legais em consonância com os temas 810/STF e 905/STJ.

(N.U 0010669-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Destarte, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineada.

Com essas razões, dou parcial provimento ao Apelo de ROSILENE ANDRADE SILVA, para condenar o Município de Várzea Grande a enquadrar a servidora na classe B da sua carreira, desde o momento em que esta cumpriu os requisitos para tal elevação, isto é, desde 26 de abril de 2011, devendo ainda, restituir as diferenças dos salários pagos a menor, e das verbas correspondentes ao seu devido enquadramento, desde 12 de setembro de 2014, considerando o prazo prescricional quinquenal.

Sobre os valores da condenação, deverão incidir a taxa Selic.

Condeno ainda o município ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, a serem auferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024